Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0701935-71.2024.8.07.0018 Embargante Qualidade Alimentos Ltda. Embargada Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico ser necessária a republicação do Acórdão n. 1998061 (Id 72007313) porque não inserido o voto vogal do e. Des. Carlos Pires Soares Neto, conforme anotação constante ao Id 72007313, p. 20. Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para as providências necessárias à republicação do referido julgado. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora